Tribunal: TJPA
Processo: 0800937-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13399 - Desfundamentação
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800937-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELIANA MARIA DE VASCONCELOS TITAN, BRUNO TITAN GUIMARAES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0800937-39.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): HELIANA MARIA DE VASCONCELOS TITAN.

BRUNO TITAN GUIMARÃES

ADVOGADO: CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO (OAB/PA 18.902).

AGRAVADO(A)(S): BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

ADVOGADO(S): WALCIMARA ALINE MOREIRA CARDOSO ARAUJO (OAB/PA 11.663).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA HERDEIROS. DÉBITO DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber: a) se é possível a juntada de documentos novos após a prolação de decisão monocrática e interposição de agravo interno; e b) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. (art. 919, §1º, do CPC).

III. Razões de decidir: a) A juntada de documentos novos após a prolação da decisão monocrática não se revela admitida quando não demonstrada justa causa para apresentação posterior da documentação, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC. b) A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da relevância jurídica dos fundamentos apresentados, do perigo de dano grave decorrente da execução e da existência de garantia da demanda executiva, nos termos do art. 919, §1º, do CPC. c) Conforme jurisprudência pacífica do STJ, os herdeiros respondem pelos débitos deixados pelo devedor falecido, limitados às forças da herança. d) Inexistente a apresentação de garantia à execução ou mesmo a apresentação de seguro garantia judicial, não se mostra possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos de devedor.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É inadmissível a juntada de documentos após a prolação de decisão monocrática e interposição de agravo interno quando não demonstrada justa causa, bem como não se concede efeito suspensivo aos embargos à execução quando ausentes os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, parágrafo único, 796 e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.333.369/SP, AgInt no AREsp n. 1.674.756/SP, AgInt no AREsp n. 1.668.615/DF, AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800937-39.2025.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
HELIANA MARIA DE VASCONCELOS TITAN

BRUNO TITAN GUIMARÃES

ADVOGADO:
CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO (OAB/PA 18.902)

AGRAVADO(A)(S):
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO(S):
WALCIMARA ALINE MOREIRA CARDOSO ARAUJO (OAB/PA 11.663)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HELIANA MARIA DE VASCONCELOS TITAN e BRUNO TITAN GUIMARÃES

contra decisão monocrática deste relator (Id. 24917391), que
conheceu do agravo e lhe negou provimento
, a fim de
manter a decisão de primeiro grau que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos de devedor propostos pelos agravantes.

Nas
razões do interno
(Id. 25333363),
os agravantes buscam a reforma da decisão agravada. Alegam
, em suma, que o falecido devedor originário do débito exequendo não tinha patrimônio e que não deixou bens a inventariar. Assinalam a incorreção da informação constante na certidão de óbito do devedor, na qual teria sido indicada que este teria deixado bens. Aduzem, além disso, que não podem ter seu patrimônio pessoal afetado pela dívida deixada pelo devedor, e que apenas seria cabível a responsabilização patrimonial do espólio e de eventual herança segundo o quinhão de cada herdeiro.

Ressaltam a possibilidade excepcional de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução com dispensa da regular apresentação de garantia da execução, em homenagem ao poder geral de cautela.

Afirmam já ter ocorrido a quitação do débito exequendo, já que se tratava de empréstimo com desconto em folha de pagamento, bem como que inexiste prova da validade do negócio jurídico que importou na renovação do débito que embasa a execução, diante do possível vício de consentimento. Por fim, defendem a caracterização de excesso de execução, haja vista a fixado de juros de mora de 1% em período anterior à vigente do Código Civil.

Em contrarrazões (Id. 25572979), o agravado pugna pelo desprovimento do interno, com consequente manutenção da decisão agravada.

Através da petição de Id. 26039989, os agravantes juntaram novos documentos após a interposição do interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 14 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA HERDEIROS. DÉBITO DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA À EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
: Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

II.

Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber: a) se é possível a juntada de documentos novos após a prolação de decisão monocrática e interposição de agravo interno; e b) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. (art. 919, §1º, do CPC).

III.

Razões de decidir:
a) A juntada de documentos novos após a prolação da decisão monocrática não se revela admitida quando não demonstrada justa causa para apresentação posterior da documentação, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC. b) A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da relevância jurídica dos fundamentos apresentados, do perigo de dano grave decorrente da execução e da existência de garantia da demanda executiva, nos termos do art. 919, §1º, do CPC. c) Conforme jurisprudência pacífica do STJ, os herdeiros respondem pelos débitos deixados pelo devedor falecido, limitados às forças da herança. d) Inexistente a apresentação de garantia à execução ou mesmo a apresentação de seguro garantia judicial, não se mostra possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos de devedor.

IV.

Dispositivo e tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É inadmissível a juntada de documentos após a prolação de decisão monocrática e interposição de agravo interno quando não demonstrada justa causa, bem como não se concede efeito suspensivo aos embargos à execução quando ausentes os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, parágrafo único, 796 e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.333.369/SP, AgInt no AREsp n. 1.674.756/SP, AgInt no AREsp n. 1.668.615/DF, AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ.

Conheço do agravo interno em virtude da presença dos requisitos de admissibilidade.

i.

Questão de Ordem Pública.

De início, importa ressaltar que a parte agravante, através da petição de Id. 26039989, requereu a juntada de novos documentos nos autos deste recurso, quais sejam, certidão de inexistência de registro de testamento do devedor (Id. 26039991), certidões de ausência de registro de bens imóveis em nome do devedor (Id. 26039992) e certidão de óbito retificada (Id. 26039993).

Sem embargo à fé pública que tais documentos podem ostentar, nota-se que estes documentos somente foram juntados após a prolação de decisão monocrática e após a interposição do agravo interno.

A rigor, o art. 435, parágrafo único, do CPC, prevê a possibilidade de juntada posterior de documentos formados após a inicial ou a contestação, desde que a parte demonstre os justos motivos que a impediram de juntá-los antes.

A priori,
na hipótese em apreço, não se vê claramente evidenciadas as razões pelas quais os referidos documentos
não foram oportunamente juntados
com a interposição do agravo de instrumento manejado pelos recorrentes. Daí porque a decisão ora agravada utilizou como fundamentos fático-jurídicos os elementos de prova até então existentes no momento da prolação.

Deste forma, a juntada de documentos novos após a prolação da decisão monocrática não se revela admitida, porquanto não demonstrado a justa causa para apresentação posterior da documentação.

A falta de juntada das certidões no momento da interposição do agravo de instrumento se deu exclusivamente à inércia e desídia dos próprios recorrentes que deixaram de providenciar sua oportuna juntada na fase adequada, de modo que sua apreciação no estágio atual do processo se mostra inviável, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no Ag n. 1.247.724/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 25/11/2015; AgInt no AREsp n. 1.015.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 13/2/2019;

AgInt no AREsp n. 2.147.745/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022; e, AgInt no AREsp n. 1.781.313/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 5/4/2021)

Além do mais, verifica-se que a mesma documentação mencionada já foi apresentada na instrução do processo originário de embargos de devedor, contudo, o juízo de primeiro grau não teve ainda oportunidade de fazer o devido cotejo dos fatos consubstanciados nas referidas certidões com as alegações dos executados/embargantes.

Assim sendo, a análise imediata dos referidos documentos em sede de agravo interno resultaria indevida supressão de instância, posto que caberá primeiro a análise da referida documentação pelo juízo de primeiro grau, para posterior avaliação (se necessária) do Tribunal
ad quem.

Desta feita, considerando a ausência de demonstração da justa causa para apresentação da documentos após a prolação da decisão monocrática e interposição do agravo interno, bem como para fins de evitar a supressão de instância, entende-se inviável a análise dos referidos documentos juntados pelos recorrentes na petição de Id. 26039989.

ii.

Mérito Recursal.

O recurso não reúne fundamentos aptos a alterar a conclusão da decisão monocrática.

Em linha gerais, o agravo interno busca alterar a decisão monocrática que concluiu pela ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, os quais permitiriam a concessão excepcional de efeito suspensivo aos embargos de devedor.

Na decisão agravada registrou-se que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da relevância jurídica dos fundamentos apresentados, do perigo de dano grave decorrente da execução e, ainda, da existência de garantia da demanda executiva.

Ao negar provimento ao agravo de instrumento, a decisão monocrática deste relator assentou:

“[...]

Verifica-se que os argumentos veiculados nos embargos à execução, a saber, a suposta inexigibilidade do crédito em face do herdeiros do devedor originário
não se revela de modo incontrastável
, principalmente diante do entendimento jurisprudencial pacificado pelo STJ em relação casos dessa natureza.

O que se constata é exatamente o entendimento no sentido contrário ao formulado pelos embargantes, ora agravantes,
isto é, pela possibilidade de responsabilização herdeiros pelos débitos deixados pelo devedor falecido, desde que limitado as forças da herança de cada um
. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados do STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 16 DA LEI N. 1.046/1950. AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Lei n. 1.046/1950, que previa a extinção da dívida em caso de falecimento do consignante - e que não está mais em vigor - não teve seu texto reproduzido pela Lei 10.820/2003, aplicável aos celetistas, tampouco pela Lei n. 8.112/1990, aplicável aos servidores civis. 2. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC e 796 do CPC.
3. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação monitória. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.333.369/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO ESTADUAL NO MESMO SENTIDO DA ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp n. 1.674.756/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. ESPÓLIO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. ART. 16 DA LEI 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1
. ‘É incabível o pleito da parte autora de quitação do empréstimo consignado em folha em virtude do falecimento da consignante, porquanto a Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em caso de falecimento do consignante - e que não está mais em vigor - não teve seu texto reproduzido pela Lei 10.820/2003, aplicável aos celetistas, tampouco pela Lei 8.112/90, aplicável aos servidores civis’ (AgInt no REsp 1414744/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019).
2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.668.615/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

Nesse contexto, os fundamentos alegados pelos agravantes não são bastantes para desconstituir, de plano, a demanda executiva proposta pelo agravado, de modo que não há relevância dos argumentos que dão base ao embargos à execução.

Ressalte-se, além disso,
que não pode concluir pela ausência de bens deixados pelo devedor falecido, até mesmo porque a certidão de óbito deste expressamente fez o registro de que havia bens a inventariar.

Por fim,
analisando o processo executivo de primeira instância, percebo que a execução não está garantida, uma vez que os agravantes naqueles autos não ofertaram qualquer bem à penhora, e não apresentaram depósito judicial ou caução referente ao valor que consideram devidos.

Com efeito, inexistindo a probabilidade do direito alegado nos embargos de devedor, bem como ausente a garantia da execução, ao menos no juízo sumário, os fundamentos jurídicos dos embargos de devedor não alcançam robustez bastante para justificar a concessão de efeito suspensivo (AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). [...]”

Depreende-se, desta forma, que a decisão agravada indicou a ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, para fins de justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos de devedor. A alegação de que restaria caracterizada a inexigibilidade do crédito em face dos herdeiros do devedor originário não se revelou inteiramente configurada, diante da norma do art. 796 do CPC.

Além disso, os embargantes não ofereceram qualquer garantia à execução proposta, nem mesmo apresentaram formularam pedido de apresentação de seguro garantia, razão pela qual não se considera possível a dispensa judicial de tal garantia para fins de impedir atos executivos.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de
Id.

24917391
.

É como voto.

Belém/PA., 12 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/05/2025